Tribunal: TJSP
Processo: 1000053-92.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CHEQUE – PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Os documentos de fls. 18/39 aliados à prova testemunhal são suficientes para a conclusão de que a autora efetuou o pagamento do cheque no 000286, no valor de R$ 150.700,00, sacado contra o banco Bradesco S/A – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000053-
92.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
AGROTÉCNICA VERRONE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, é apelada ELIANE
APARECIDA RANZANI TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
2
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575
Apelante: Agrotécnica Verrone Comercial Agrícola Ltda.
Apelado: Eliane Aparecida Ranzani Teixeira
Juiz: Wyldensor Martins Soares
Comarca: São Jose do Rio Pardo 1a Vara Cível
Voto 30553

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CHEQUE
PAGAMENTO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Os documentos de fls. 18/39 aliados à prova
testemunhal são suficientes para a conclusão de que a
autora efetuou o pagamento do cheque no 000286, no
valor de R$ 150.700,00, sacado contra o banco
Bradesco S/A Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
152/161) que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
débito1 ajuizada por Eliane Aparecida Ranzani Teixeira em face de
Agrotécnica Verrone Comercial Agrícola Ltda. para declarar
inexistente o débito representado pelo cheque no 000286, no valor de R$
150.700,00, sacado contra o Banco Bradesco S/A, agência 1659 de
emissão da autora.
A ré foi condenada ao pagamento de
custas, despesas e honorários de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Consta da inicial que as partes eram
parceiras comerciais na compra e venda de produtos agrícolas na filial da
ré situada em Andrada/MG, transacionando insumos de grande monta.
As transações tinham como garantia cheques pré-datados. Com o
1 Valor da causa: R$ 150.700,00 em janeiro de 2017. Sentença disponibilizada no DJe
11/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
3
pagamento pela autora dos valores devidos, os cheques eram devolvidos
a ela pela ré. A autora costumava pagar por meio de depósitos bancários
com cheques de terceiros. As negociações sempre foram intermediadas
pelo funcionário Alexandre. Ocorre que num determinado momento (em
10/11/2016), aguardando a autora a entrega de mercadorias, percebeu
que o funcionário da ré deixou de atender suas ligações, não devolveu os
cheques pendentes, apesar dos pagamentos, e a loja encerrou suas
atividades naquela cidade. Tal situação motivou a autora a lavrar um
boletim de ocorrência e notificar extrajudicialmente a ré face ao golpe do
qual suspeitava ter sido vítima (em 12/12/2016). Nesse momento e para
a sua surpresa, a autora obteve informação bancária de que um dos
cheques, já pago mas não devolvido pela ré, com data de 30/10/2016,
tinha sido depositado e devolvido pela alínea 21 (sustado). Face ao
ocorrido ajuizou a presente ação requerendo a declaração de
inexigibilidade do cheque 000286 no valor de R$ 150.700,00. Juntou aos
autos cópia do título objeto da ação, cópia dos cheques depositados na
conta da ré para pagamento da quantia aqui discutida, cópia do boletim
de ocorrência e da notificação.
Regularmente citada, a ré alegou que o
ônus da prova é da autora. Disse também que prova testemunhal não
serve para comprovar negócio de tão elevado valor. Requereu provar
suas alegações por meio de prova pericial e por meio de documentos.
Réplica a fls. 75/77.
Testemunhas de ambas as partes ouvidas
às fls. 91/92.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação, não tendo sido aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
A ré apela. Repisa anteriores argumentos
e reitera ilegal “valoração” (sic) do ônus da prova, face a não aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
4
do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência da ação:
“(...)conclui-se que o acervo probatório ampara a
pretensão da parte autora, independentemente da inversão do
ônus da prova.
Salta prontamente aos olhos o fato de que a
contestação de pgs. 62/70 não vem acompanhada de nenhuma
prova documental comprobatória de que não recebeu os
valores indicados pela autora nos documentos de pgs. 18/39.
Não se trata de prova de fato negativo ou probatio
diabolica, como alega a ré nas pgs. 67.
Perfeitamente possível que a ré demonstrasse por
seus
extratos
bancários que os depósitos e cheques
relacionados em sua inicial não foram contabilizados em suas
contas
bancárias,
derruindo
a
eficácia
probatória
dos
documentos apresentados pela autora e posteriormente
corroborados pelo teor da prova testemunhal.
A propósito, a prova testemunhal milita totalmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
5
favor da autora.
Alexandre
Andrade
Barbieri,
ouvido
por
carta
precatória, disse que fez a transação comercial como sempre
fez na empresa e foram entregues cheques em pagamento.
Confirma que ela sempre pagava com cheque. Pegava o cheque
e entregava no setor competente da empresa. Os produtos eram
entregues pela empresa. Tinha conhecimento da entrega
porque eram emitidas as notas fiscais. Era o vendedor,
representante, engenheiro agrônomo. As quantias compradas
por Elaine eram substanciais, expressivas. Sobre o cheque de
R$ 150.000,00 disse que foi entregue à empresa. Não sabe se as
partes mantêm relação comercial. Recorda-se do cheque de R$
150.000,00 e não sabe se foi quitado. Trabalhou na empresa por
17 anos e sempre teve a função de vendedor. Conhecia bem a
empresa e os proprietários. Não pode falar se os proprietários
tinham situação financeira confortável, mas frequentava a casa
de um dos proprietários. A casa era de alto padrão. Os
proprietários tinham bons carros. A empresa nunca atrasou
salários e não sabe informar se tinha dívidas em banco. Não
sabe responder se a empresa aparentava ter dificuldades
financeiras. Às vezes comentavam que estavam "apertados".
Nega-se a responder sobre o conhecimento da pessoa de
Ricarti. O cheque da Elaine foi direto para a Agrovecal. Deste
cheque Ricarti não participou da negociação, mas ele participou
de outras negociações. A empresa trocava cheque com Ricarti.
A testemunha fazia as vendas e o Ricarti trocava e depositava o
dinheiro na conta da empresa. Outros cheques ele fazia o
desconto e entregava para a empresa. Não sabe o percentual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
6
desconto. Já havia regras pré-estabelecidas entre a empresa e
Ricarti. Não tinha relação pessoal com Ricarti. Fez um negócio
de um carro com Ricarti e fez um empréstimo pessoal com
Ricarti. Não era amigo de Ricarti, ele era cliente da testemunha.
Nunca Ricarti participou de reunião sobre vendas de produtos.
Não tinha sociedade com Ricarti e não realizava plantios com
ele. Não conhecia Ricarti como agiota na cidade de Poços de
Caldas. Conhece Júnior Trevisan, mas ele não fazia troca de
cheques. Não prestou depoimento na fase policial sob pressão,
coação. É engenheiro agrônomo. Lembra-se da reunião
mencionada, mas não se lembra do que foi tratado. Não tem
relação comercial com o cunhado Odacir que mora em Casa
Branca. Nunca avalizou título o seu cunhado. Não se recorda de
ter dito que emprestou dinheiro para o cunhado dele.
Como se percebe pelo contexto do depoimento, a
testemunha esta(va) envolvida em procedimento irregular que
causou prejuízo à ré, sua empregadora.
Percebeu-se
desfalque
milionário
a
partir
de
transações comerciais intermediadas pela testemunha.
A testemunha Fernanda Aparecida Pitalero, por sua
vez, prestou depoimento que pode ser lido nas páginas 117/118.
Afirma esta testemunha que o cheque de R$ 150.700,00
foi dado em garantia para compra de insumos e foi pago o valor
na integralidade através do repasse de cheque de terceiras
pessoas e também parte em depósito na conta de Empresa
requerida. Num primeiro momento, a ré negou que estivesse na
posse do cheque, porém posteriormente, em meados de
Dezembro de 2016, teria depositado em sua conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
7
O mesmo procedimento foi adotado em relação ao
cheque no valor de R$ 151.160,00 e os cheques destas terceiras
pessoas eram entregues para o vendedor da empresa requerida
Alexandre.
Como se vê, a testemunha Alexandre, supostamente
responsável por desfalques na empresa requerida, também teria
recebido os cheques caução emitidos pela autora, bem como os
próprios cheques de terceiros, sem restituir os títulos caução.
Não se aplica ao caso o argumento do "mal
pagamento", pois como visto as partes mantinham relações
comerciais de longa data e Alexandre era o representante
comercial ligado diretamente à ré na cidade de Andradas- MG,
entabulando negócios em nome desta de forma prolongada.
Restou incontroversa a alegação de que a filial da ré na
cidade de Andradas encerrou repentinamente suas atividades e
Alexandre não foi mais contatado.
A soma dos valores relacionados nas páginas 04 é de
R$ 301.864,81.
A ré alegou "inexistência de prova de que o título tenha
relação com o suposto negócio jurídico", porém não
comprovou a qual outro título teria recebido os depósitos
pormenorizados pela autora, alguns deles em nome específico
da ré, v. G, pg. 20; 34; 36.
Considerando todo o contexto, possível considerar
que os documentos de pgs. 18/39 aliados à prova testemunhal
são suficientes para a conclusão de que a autora efetuou o
pagamento do cheque no 000286, no valor de R$ 150.700,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000053-92.2017.8.26.0575 -Voto no 30553
8
sacado contra o banco Bradesco S/A”.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba fixada na sentença para 15% sobre o valor da causa.
MARINO NETO
Relator